Tribunal: TJMT
Processo: 1023070-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — PETIÇÃO No 1023070-51.2020.8.11.0000 — CLASSE 241 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
REQUERENTE: MRC SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA FERROVIÁRIA VNTE-AL LTDA.;
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
MRC Soluções em Logística Ferroviária VTNE-AL Ltda. ingressou com pedido de deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Gerente da Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, bem como pelo Subprocurador-Geral Fiscal do Estado.
Eis o relatório da sentença:
[...] Mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal/abusivo, consubstanciado na cobrança de ICMS em relação a mercadoria ‘vagões’, entregues entre 26/04/2011 e 29/07/2011, objeto do aviso de cobrança n. 324851/54/28/2017, no valor de R$ 16.573.179,83.
A sociedade empresária argumenta que deixara legitimamente de recolher o ICMS sobre a compra dos vagões, que seriam objeto de posterior aluguel, em virtude da isenção prevista no Convênio ICMS 66/2008, que ratificado pelo Estado de Mato Grosso pelo Convênio 23/2011, razão pela qual o Decreto n. 565/2011, especificamente por causa da redação do art. 2o, feito três meses após a ratificação do convênio, deve ter eficácia retroativa em relação a vigência do convênio, que é 01/01/2010.
Verbera o não recolhimento, também alegando que como o lançamento fora efetuado justamente por causa da mora na ‘publicação’ do decreto, já que tendo sido este publicado em 29/07/2011, enquanto o convênio 23/11 fora ratificado nacionalmente em 26/04/2011, retroagindo ao convênio base, datado de 01/01/2010, haveria mero conflito de normas, e assim, que a correta interpretação conduziria a retroatividade da isenção, aduzindo ainda que a LC n. 24/75, art. 4o, implica em adesão tácita ao convênio, na ausência de decreto no prazo de 15 dias, considerando que a publicação se deu dia 05/04/2011, a partir do dia 20/04 o mesmo estaria ratificado no Estado, incidindo assim a isenção.
Defende que a cobrança do tributo viola a estrita legalidade, uma vez que o ato combatido deixou de observar a referida ratificação tácita, e ainda, que a falta de edição do decreto violou o princípio da eficácia; argui a violação a necessidade de fundamentação, da decisão ensejadora do aviso de cobrança.
Rebate, ainda, a ausência de isenção ‘em decorrência do NCM de determinadas notas fiscais’, arguindo que as notas possuem mero equívoco que pode ser esclarecido pela análise do próprio negócio jurídico subjacente, outrossim, aduz que ‘o fisco pretende que a impetrante recolha o ICMS de uma mesma mercadoria tanto na nota da Usiminas Mecânica S.A quanto na nota da FMR Indústria Mecância Ltda.’, sendo esta última mera transportadora.
Por fim, volta a atacar o procedimento administrativo que ensejou a cobrança tributária, alegando a nulidade formal do mesmo por inobservância da Lei estadual n. 7.692/2002, e pede liminar acautelatória, e, no mérito, a concessão da ordem para:
‘ter reconhecida a isenção do diferencial de alíquota do ICMS para os vagões entregues entre os dias 26 de abril de 2011 e 29 de julho de 2011, e, como consequência, cancelada a exigência fiscal, haja vista os fatos narrados acima, dentre os quais, destacam-se que (i) o Estado do Mato Grosso se vinculara à isenção do ICMS a partir da publicação do Convênio 23/2011, ocorrida em 05 de abril de 2011; (ii) o Estado do Mato Grosso demorou 3 (três) meses para publicar o Decreto no 565/2011, ratificando integralmente os termos do Convênio 23/2011; (iii) o Estado do Mato Grosso não respeitou o prazo de 15 dias determinados na Lei Complementar no 24/75, fazendo com que o Convênio fosse tacitamente ratificado em 20/04/2011; e (iv) o processo administrativo que acarretou a cobrança pretendida pela SEFAZ está eivado de vícios formais, o que demonstra a nulidade da cobrança’.
Em decisão id 11222744, o pedido de liminar foi concedido a fim de suspender ‘a exigibilidade do crédito do ICMS objeto do aviso de cobrança n. 324851/54/28/2017’.
Em suas informações, o impetrado argui a carência de ação dada ausência de prova pré-constituída em relação ao lançamento fiscal, uma vez que o crédito em questão já encontra-se inscrito em dívida ativa – CDA n. 201814 – o que confirmaria a presunção de legitimidade do mesmo, razão pela qual pede o indeferimento da inicial, com base no art. 485, IV, do CPC.
No mérito, defende que ratificar o convênio é ato meramente autorizativo, e que necessita de norma internalizadora para fazer surtir seus efeitos, não possuindo caráter de imposição por ser de eficácia contida, assim, a isenção só passou a ser passível de ser usufruída com o advento dos Decretos n. 565/2011 e 984/2012, e ainda, argumenta que devem ser respeitadas as datas de vigência dos decretos, adequando-se a interpretação literal da legislação tributária isentiva (sic), nos termos do art. 111 do CTN, e assim, lançando-se o tributo, nos termos do art. 142, CTN, requerendo, ao fim, a denegação da ordem.
Com a abertura de vistas dos autos obrigatória (art. 12 da Lei n. 12.016/09), o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.
A impetrante impugnou os termos deduzidos nas informações do impetrado, ratificado o pedido de concessão da ordem (id 13231878). [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1037108-47.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 37784330, fls. 1/3).
A segurança restou indeferida, cujo dispositivo está assim redigido:
[...] Deste modo, denega-se a segurança, revogando-se a liminar já concedida.
Sem custas (art. 77 RITJMT e art. 10, XXII da CE) e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09).
P.I.C. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1037108-47.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 37784330, fls. 6).
Os embargos de declaração restaram rejeitados.
[...] Ao receber os referidos embargos de declaração, id 38598767, fora determinada a intimação do embargado, dada possibilidade de alteração no resultado do processo.
Acontece que cotejando a decisão em tela, id 37784330, não se vislumbra nesta nenhuma das matérias aptas a ensejar a nulidade da sentença, e então, o acolhimento dos embargos infringentes.
Para além da possibilidade de nulidade da sentença, não se admite a revisão do julgado, ou seja, os embargos não podem ter por fim o rejulgamento do que já decidido.
[...]
Destarte, rejeita-se os presentes embargos, mantendo incólume a sentença combatida. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1037108-47.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40962423).
Pois bem.
A sentença indeferiu a segurança em razão da inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus: “se o decreto de referência – ato normativo que internalizou/regulamentou o convênio incentivo – não estabeleceu a retroatividade da isenção, o podendo fazê-lo, é evidente que não tem como obrigar o Estado que pode, dentro do exercício da sua competência tributária plena, fazer sua exação fiscal” (Primeira Instância, Id. 37784330, fls. 5).
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. [...]. [sem negrito no original]
O artigo 995, cabeça, do Código de Processo Civil, contém duas partes: i) os recursos não impedem a eficácia da decisão; e ii) salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
No caso, há disposição legal que impede a eficácia imediata da sentença, qual seja, o artigo 1.012, § 1o, do próprio Código de Processo Civil que enumera, exemplificativamente, já que se refere a outras hipóteses previstas em lei, a sentença que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação; tanto que no parágrafo 2o reza que nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
Já o parágrafo 4o, do artigo 1.012, preceitua que nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Isto significa que o relator poderá suspender a eficácia da sentença nas hipóteses do artigo 1012, I, II, III, IV, V e VI. É óbvio que, nas hipóteses em que a apelação tem efeito suspensivo, não há necessidade de suspensão do cumprimento da sentença ou de sua eficácia, como está dito com todas as letras no parágrafo 4o.
Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é alegado que:
[...] 22. Em suma, seguindo o mesmo raciocínio dos referidos Convênios, o Decreto n.o 565/2011 passou a prever a isenção de DIFAL ICMS sobre as aquisições interestaduais das mercadorias relacionadas na cláusula primeira do Convênio ICMS 66/08 a partir de sua publicação e a remissão de débitos fiscais, constituídos ou não, relativos a estas operações no período compreendido entre 1o/01/2010 e 26/04/2011 (data da ratificação nacional do Convênio n.o 23/11).
23. No entanto, ao se utilizar das mesmas disposições constantes nos Convênios ICMS, o referido Decreto Estadual não atentou para a celeuma gerada justamente pelo lapso temporal entre a data da ratificação nacional (26/04/2011) e a publicação do Decreto ocorrida em 29/07/2011. E, é por este período que a decisão administrativa manteve o crédito tributário exigido da Requerente sobre a aquisição dos vagões.
24. Desse modo, o que se pugna no recurso de apelação é uma interpretação razoável da legislação, pois não há sentido algum em se prever isenção para o futuro e remissão para o passado, deixando em aberto para a cobrança de ICMS 3 meses entre a publicação do Convênio CONFAZ e a publicação do Decreto Estadual, em razão de claro, manifesto e simples descasamento entre as datas de elaboração e de publicação do Decreto Estadual. [...]. (Id. 66120451, fls. 5).
O artigo 2o do então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso no 565, de 29 de julho de 2011, dispunha que: “Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de então, exceto em relação aos preceitos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, com expressa previsão de termo de início de eficácia, hipóteses em que deverão ser respeitadas as datas assinaladas”.
Logo, a isenção de ICMS devido a título de diferencial de alíquotas passou a produzir efeitos a partir da publicação do referido ato normativo, com a nota de que não houve remissão dos créditos tributários já constituídos.
Ademais, não cabe ao Judiciário, segundo penso, modificar o termo inicial de benefício ou incentivo fiscal, sob fundamento de que, “não há sentido algum em se prever isenção para o futuro e remissão para o passado, deixando em aberto para a cobrança de ICMS 3 meses entre a publicação do Convênio CONFAZ e a publicação do Decreto Estadual, em razão de claro, manifesto e simples descasamento entre as datas de elaboração e de publicação do Decreto Estadual”.
Assim, não vislumbro, a princípio, a existência da alegada probabilidade de provimento do recurso que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da sentença em relação à revogação da liminar.
Dessa forma, ausente a probabilidade de provimento do recurso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator